Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-80.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000361-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS MARTINS - CPF: 022.961.051-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000361-80.2024.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL SANTOS MARTINS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000361-80.2024.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL SANTOS MARTINS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Rafael Santos Martins
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que o mantém preso cautelarmente, acusado da prática do crime de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006].

A defesa sustenta que:
1)
inexistiu justa causa para a revista pessoal perpetrada no paciente, tampouco fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência dele;
2)
não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar e;
3)
afigura-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente em virtude dos predicados pessoais favoráveis que o agente ostenta.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, com a declaração de ilegalidade das buscas que embasaram o flagrante; subsidiariamente, almeja a revogação da segregação cautelar, com a substituição por medidas alternativas.

O pedido de tutela liminar foi deferido [Id. nº 197824182].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem [Id nº 188762163].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000361-80.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos mostram que
Rafael Santos Martins
foi preso em flagrante, no dia 13/1/2024, às 16h28min, por ter, em tese, praticado o crime de tráfico de drogas.

Na audiência de custódia, o juízo plantonista da Comarca de Vila Rica/MT homologou a prisão em flagrante e decretou o claustro preventivo do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes termos:

“(...)
Após a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante.

Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão.

Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5º da CF e arts. 301 a 306 do CPP).

Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP).

Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP).

2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva.

No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado.

Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão.

No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparos na necessidade de se acautelar a ordem pública e a garantia da instrução criminal. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.

No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei.

Além disso, estabelece o Código de Processo Penal no Artigo 303, o seguinte: (...).

É importante salientar que a decisão desta magistrada, em manter a prisão se baseou no flagrante do crime permanente, em conformidade com o artigo supramencionado. O indivíduo em custódia foi capturado em posse de drogas e petrechos/equipamentos associados ao tráfico
.

Ademais, é notório para esta magistrada as controvérsias/celeumas no Superior Tribunal de Justiça (STJ – 6ª Turma) acerca do argumento apresentado pela defesa. Nesse sentido, convém enfatizar que o entendimento apresentado pela defesa (conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual) não constitui um precedente vinculante.

Ressalta-se ainda que o detido ostenta registro criminal anteriormente registrado, qual seja: 1002452-30.2023.8.11.0049 – APF em 21/12/2023 22:18:55
.

Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6º do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.

3. Dispositivo.

Assim
, HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante,
INDEFIRO A LIBERDADE PROVISÓRIA
, sem fiança requerida pela defesa e
ACOLHO
a representação do Delegado e do Ministério Público,
CONVERTENDO EM PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
RAFAEL SANTOS MARTINS
- CPF: 022.961.051-06, filho de Carmem Nelza Martins da Silva, nascido aos 21/10/1991, com fundamento nos Art. 282, § 6º, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.
(...)
”.

O boletim de ocorrência narra que, no dia 13 de janeiro de 2024, uma equipe da Polícia Militar de Vila Rica/MT, durante patrulhamento de rotina na rua Amazonas esquina com a rua Visconde Barbacena, flagrou Rodrigo Pessoa Rocha recebendo ‘algo’ de
Rafael Santos Martins
.

Após a revista pessoal, os policiais localizaram 1 (uma) porção de substância análoga à cocaína [
sem especificação quanto ao peso
] na posse de Rodrigo e, com
Rafael
, R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais) em espécie e 1 (uma) porção de substância análoga à crack [
sem especificação quanto ao peso
].

Indagado,
Rafael
confessou a traficância e informou que havia mais entorpecentes em sua residência,
in verbis
:

“
Esta equipe de serviço realizava patrulhamento pela rua Amazonas, quando mais precisamente na esquina com a rua Visconde Barbacena,
visualizamos o "suspeito Rodrigo Pessoa Rocha" recebendo algo do suspeito Rafael Santos Martins
.

Que
por se tratar de ponto de tráfico de drogas já conhecido pela polícia militar
foi realizado a abordagem e busca pessoal, onde foi localizado na mão do suspeito Rodrigo uma porção análoga à cocaína, após isso foi realizada abordagem no 2° suspeito " Rafael Santos Martins", onde foi localizado no seu bolso 531 reais e uma porção análoga à crack.

Nesse momento o suspeito nos relatou que realmente traficava e que dentro da casa teria mais drogas, de pronto ele nos indicou o local onde encontramos as embalagens, balança de precisão, uma makita de procedência duvidosa, e as porções análoga à cocaína e maconha.

Após isso foi dada voz de prisão ao suspeito Rafael pelo crime de tráfico de drogas, já o suspeito Rodrigo por uso ilícito de drogas
”.

A defesa sustenta que “
a autoridade policial afirma ter avistado Rodrigo entregando dinheiro a Rafael, o qual teria em troca lhe entregado um objeto. Ocorre que, conforme depoimento de Rafael, as negociações teriam ocorrido dentro da residência e a droga foi paga com PIX (id 138397415), de modo que não havia qualquer atitude suspeita que justificasse a abordagem policial e muito menos o ingresso na residência de Rafael
”.

Ao contrário do alegado, os policiais descreveram que visualizaram Rodrigo recebendo ‘algo’, e não dinheiro como afirma a defesa, tendo os agentes justificado que a busca pessoal foi motivada pela cena presenciada, somado ao fato de o local ser ponto de tráfico de drogas conhecido pela Polícia Militar.

O referido posicionamento encontra guarida na seguinte decisão oriunda da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da abordagem feita contra o ora paciente pelos policiais militares, que se deu diante da atitude suspeita do acusado que, ao visualizar a aproximação dos policiais, em local conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, apressou-se em ocultar algo dentro de bolso da bermuda que trajava. Esse fato, sugestivo de que algo ilegal pudesse estar em curso, chamou a atenção dos policiais, os quais, assim, decidiram abordar o paciente. Com a abordagem, o paciente foi revistado e os policiais encontraram no bolso da bermuda dele seis pedras da substância estupefaciente conhecida como crack, em situação desconforme à lei. Nessa situação, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos fáticos que justificam a decisão de realizar a abordagem e a
busca
corporal
.” [STJ. AgRg no HC 867599 / PE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2023/0404809-1. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado: 18/12/2023. DJe: 20/12/2023].

Sem prejuízo de ulteriores esclarecimentos advindos da instrução criminal, especialmente pela existência de versões conflitantes sobre o
local exato da abordagem
, ao menos em uma análise perfunctória, tomando-se por base o quadro fático delineado, verifico a existência de justa causa para justificar a abordagem policial.

Inclusive, ao ser interrogado na Delegacia, o acusado admitiu ter colaborado com os policiais e confessou a traficância, o que traz robustez ao relato dos agentes no sentido de que
Rafael
admitiu “
que realmente traficava e que dentro da casa teria mais drogas
”,
in verbis
:

“
Que o suspeito estava em sua residência, situada na rua Visconde Barbacena, nº 33, setor Inconfidente, mais precisamente na área de sua casa, nos fundos, quando o Rodrigo entrou em sua casa para comprar pó, pagou em dinheiro, R$ 50,00 e saiu para a rua; Que, logo em seguida, a Polícia Militar entrou em sua casa e flagrou o suspeito com uma porção de droga no prato;
Que o suspeito resolveu colaborar e entregou todas as porções de entorpecentes que estavam com ele
; Que o suspeito declara que a makita é de propriedade dele e que tem nota fiscal.
Com relação ao dinheiro apreendido, o suspeito declara que é fruto de revenda de tráfico
”.

De mais a mais, considerando que defesa não busca o trancamento da ação penal, mas o relaxamento/revogação do claustro cautelar, anoto que a atual segregação se funda em novo título judicial, de modo que eventual irregularidade da prisão em flagrante encontra-se prejudicada pela conversão da custódia em preventiva [Precedente do STJ: AgRg no HC 766605 / RJ].

Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, não obstante a constatação do
fumus comissi delicti
, observo que o juiz da causa, ao motivar o
periculum libertatis
, não demonstrou, com base em elementos concretos de prova, a necessidade da medida extrema.

Como acima colacionado, o decreto constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciado no registro criminal que o paciente possui e na captura de entorpecentes/petrechos associados ao tráfico e [APF nº 1002452-30.2023.8.11.0049].

Em consulta ao Sistema PJe 1º grau, verifiquei que embora tenha sido lavrado o auto de prisão em flagrante em desfavor de
Rafael
, ele foi liberado pelo Delegado [Termo de Liberação nº 2023.16.524794 – Id. nº 137663843] e sequer qualificado.

No que se refere aos estupefacientes apreendidos pela polícia, o auto de constatação não traz a informação quanto ao peso, contudo, aparentemente, a
quantidade
não se mostra relevante, haja vista o termo descrever a apreensão de
uma porção de maconha, três porções de cocaína e uma porção de crack
.

Com efeito, os petrechos encontrados [balança, dinheiro e 1 pacote de embalagens ‘ziplock’], comuns ao comércio espúrio de drogas, comprovam a materialidade delitiva, mas são insuficientes para fundamentar a medida extrema.

Deveras, a pequena quantidade de droga apreendida, aliada à primariedade do paciente, autoriza a imposição de medidas menos gravosas para preservar a ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Rafael Santos Martins
para
substituir a prisão preventiva do paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[1]
.

É como voto.

[1]
a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem; c) comparecer bimestralmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; d) não cometer novos delitos; e) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer efeito entorpecente e; f) não se ausentar da comarca por mais de 8 (oito) dias, sem prévia autorização do juízo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024